Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição ao plano de saúde da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à paciente após ter sido submetida à cirurgia bariátrica.
2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
3. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da paciente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
4. O caso concreto revela que a recorrente fora submetida à cirurgia bariátrica. No entanto, a evolução clínica da paciente após o aludido procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia bariátrica. 4.1. Por essa razão o custeio da cirurgia reparadora, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável.
5. Recurso conhecido e provido.